Tribunal: TJSP
Processo: 2146657-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"Ação de Indenização" e não "Desapropriação" - Embargos acolhidos, para sanar o mero erro material apontado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2146657-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 do Código de Processo Civil vigente – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso de agravo de instrumento - Constou mero erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 do Código de Processo Civil vigente – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso de agravo de instrumento - Constou mero erro material, quando constou em sua ementa "Ação de Indenização" e não "Desapropriação" - Embargos acolhidos, para sanar o mero erro material apontado.